Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1002430-40.2016.8.11.0041
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTOS.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a matéria deduzida no presente recurso, qual seja, aplicação da legitimidade ampla e extraordinária da entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de: I) declaração da nulidade dos contratados temporários e; II) condenando assim o Requerido ao pagamento referente: 1o) dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 2o) dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral ; 3o) o depósito do FGTS, foi afetada perante este Tribunal de Justiça, sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Com essas considerações, nos termos do artigo 181-H, I, do Regimento Interno, suspendo o presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o julgamento definitivo da controvérsia, quando então, deverá os autos retornar à conclusão para retomada da marcha processual.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora